Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004743-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (EMBARGANTE), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (EMBARGANTE), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (EMBARGANTE), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (EMBARGADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou de forma escorreita, os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, que naquela oportunidade, deferiu o pedido de tutela de urgência, em razão do preenchimento dos pressupostos da tutela de urgência antecipada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por
J. C. P SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA
, os quais, sob o pálio de sanar omissão, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
REGINA LÚCIA LEQUE BEZERRA,
ao qual foi negado provimento à unanimidade, mantendo inalterada a decisão de base que havia determinado a desocupação do imóvel localizado na Rua Albaneza, nº 11, bairro Jardim Imperador, sob matrícula nº 11.276, do CRI de Várzea Grande.

Para tanto, os embargantes insistem na ocorrência de omissão do julgado, sob o argumento que não houve enfrentamento das questões atinentes ao não cumprimento do procedimento de expropriação do imóvel, arrematado extrajudicialmente, pela parte embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos Embargantes, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou de forma escorreita, os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, que naquela oportunidade, deferiu o pedido de tutela de urgência, em razão do preenchimento dos pressupostos da tutela de urgência antecipada.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Na hipótese dos autos, a Agravante comprovou sua condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, ata e recibo de arrematação, conforme documentos no id nº 49862678; 49862681.

Assim, o que se vê dos autos, é que a agravada, após ter adquirido legalmente o imóvel em leilão extrajudicial, se encontra tolhida do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, o que certamente lhe causa prejuízo.

A par disso, por restar demostrado o título de propriedade do imóvel pela Agravada, deve lhe ser conferida legitimidade para ser imitida na posse do imóvel.

Destaca-se que o cumprimento desse procedimento está alinhado ao que dispõe o § 2º do artigo 32 do Decreto-Lei nº 70/66, que garante a imissão na posse mediante a expedição da carta de arrematação e o registro perante o Cartório competente.

Na oportunidade, também foi esclarecida a insurgência dos embargantes, então agravantes, quanto ao procedimento de expropriação que resultou na transferência da propriedade do imóvel em favor da recorrida.

No Acórdão embargado constou o seguinte:

A propósito de outros argumentos tecidos pelos recorrentes, quanto a irregularidade do procedimento que resultou na expropriação extrajudicial do imóvel, convém destacar que a questão é tratada nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico nº 10093056-07.2020.811.0002, que após o indeferimento da tutela de urgência, foi objeto do recurso de agravo de instrumento de nº 1025194-07.2020.811.0000, sob esta mesma relatoria.

Naquela oportunidade, foi confirmada a decisão de base, que havia indeferido a pretensão de suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel, o qual, inclusive, já havia sido arrematado.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021